Tribunal: TJSP
Processo: 2252544-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Tutela de urgência – "Ação declaratória de inexistência de débito" - Pretendido pela agravante que fosse determinada a imediata religação do fornecimento de energia elétrica em sua residência - Art. 300, "caput", do atual CPC – Documentos apresentados pela agravante que são insuficientes para demonstrar a presença dos requisitos necessários à concessão da medida – Divergência de informações -

Ementa:
Tutela de urgência – "Ação declaratória de inexistência de débito" - Pretendido pela agravante que fosse determinada a imediata religação do fornecimento de energia elétrica em sua residência - Art. 300, "caput", do atual CPC – Documentos apresentados pela agravante que são insuficientes para demonstrar a presença dos requisitos necessários à concessão da medida – Divergência de informações - Necessidade da realização de prova ou, pelo menos, da oitiva da parte contrária – Inviabilidade da concessão da tutela inicial pleiteada - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252544-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante JOSELENE
MARIA
DA
SILVA
ALMEIDA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252544-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2

VOTO No: 34341 Digital
AGRV.No: 2252544-49.2020.8.26.0000
COMARCA: Birigui (3a Vara Cível)
AGTE. : Josilene Maria da Silva Almeida
AGDA. : “Companhia Paulista de Força e Luz CPFL”
Tutela de urgência “Ação declaratória de inexistência de
débito” - Pretendido pela agravante que fosse determinada a
imediata religação do fornecimento de energia elétrica em
sua residência - Art. 300, “caput”, do atual CPC

Documentos
apresentados
pela
agravante
que
são
insuficientes para demonstrar a presença dos requisitos
necessários à concessão da medida
Divergência de
informações - Necessidade da realização de prova ou, pelo
menos, da oitiva da parte contrária
Inviabilidade da
concessão da tutela inicial pleiteada - Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em “ação declaratória de inexistência de
débito” (fl. 1 dos autos principais), de rito comum, que indeferiu o pedido de tutela
de urgência formulado pela agravante, para que fosse determinada a religação
imediata do fornecimento de energia elétrica no imóvel por ela ocupado (fl. 6 dos
autos principais), ao abrigo dessa fundamentação: “(...) não basta a alegação parecer
verdadeira. Deve existir prova forte suficiente para confirmar, ao menos em cognição
sumária, que os fatos alegados parecem realmente verdadeiros, o que não se verifica
no presente caso” (fl. 20).
Sustenta a agravante, autora da aludida ação, em síntese, que:
o valor da conta de consumo de energia elétrica vencida em 8.10.2020 correspondeu
a R$ 414,42, apesar de as contas anteriores equivalerem à média de R$ 300,00; foi
dispensada de seu emprego em 19.3.2020; a energia elétrica “foi cortada com doze
dias de atraso, (...) a primeira vez que ocorre de forma abrupta, pois sempre pagava a
anterior e deixava em aberto a posterior” (fl. 5); residem no imóvel dois adolescentes,
de 13 e 18 anos de idade; em outros casos, na mesma comarca, foi concedida liminar
para religamento da energia elétrica por noventa dias sem qualquer cobrança, de
modo que ela tem o mesmo direito; não praticou qualquer irregularidade; o relógio é
vistoriado mensalmente pelo funcionário encarregado da medição do consumo; a
agravada, de maneira impositiva, ameaça suspender o fornecimento de energia
elétrica, embora as contas estejam pagas em dia; sofrerá prejuízo incalculável, caso
seja suspenso o fornecimento de energia elétrica em sua residência; presume-se que
os valores que estão sendo cobrados, mensalmente, são calculados por estimativa e
não pelo real consumo; estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do atual
CPC; deve ser imposta à agravada a obrigação de imediato religamento da energia
elétrica, sob pena de multa diária (fls. 4/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252544-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Não foi intimada a agravada para responder ao recurso, visto
que não estava ela representada, processualmente, nos autos principais.
É o relatório.
2. Não merece prosperar o reclamo manifestado pela
agravante.
Explicando:
2.1. O instrumento de antecipação dos efeitos da tutela,
enquanto espécie das chamadas tutelas de urgência, prestigia a eficiência da
prestação jurisdicional e deve ocorrer em um juízo de cognição sumária,
relativamente à matéria posta “sub judice”, como forma de conferir à parte litigante
um meio, ainda que provisório, de satisfação de seu interesse, evitando o
esvaziamento da eficácia de eventual tutela definitiva em virtude do decurso do
tempo.
Para tanto, prevê o art. 300 do atual CPC a observância de
certos requisitos, sem os quais não é possível a antecipação dos efeitos da tutela em
caráter antecedente ou incidente.
Confira-se:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo
a caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão”.
Exige a lei processual, assim, daquele que pretende ser
beneficiado com a tutela de urgência: a) a demonstração de elementos de informação
que conduzam à verossimilhança de suas alegações; b) o risco de dano irreparável ou
de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional; c) a
reversibilidade dos efeitos antecipados.
De outra banda, não é necessária a apresentação de prova
capaz de formar juízo de absoluta certeza.
Basta que o interessado apresente elementos de informação
consistentes, robustos, aptos a proporcionar ao julgador o necessário à formação de
um juízo de real probabilidade a respeito do direito alegado.
2.2. No caso em tela, afirmou a agravante, na inicial da ação,
que: paga, em média, R$ 300,00 mensais pelo consumo de energia elétrica, porém,
foi surpreendida pela fatura com vencimento em 8.10.2020, no importe de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252544-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
414,42; foi dispensada do emprego em 19.3.2020; a energia elétrica “foi cortada com
doze dias de atraso, (...) a primeira vez que ocorre de forma abrupta, pois sempre
pagava a anterior e deixava em aberto a posterior” (fl. 1 dos autos principais).
Acrescentou a agravante que: “o boleto bancário de cobrança
não especifica o que está sendo cobrado” (fl. 2 dos autos principais); “a Aneel proíbe
por 90 dias o corte de energia de inadimplentes” (fl. 2 dos autos principais); “a
empresa requerida, de maneira impositiva, ameaça suspender o fornecimento de
energia elétrica, muito embora todas as contas estejam pagas em dia” (fl. 3 dos autos
principais); a energia elétrica é essencial à população (fl. 5 dos autos principais).
Os documentos apresentados pela agravante (fls. 16, 21 dos
autos principais), todavia, são insuficientes para demonstrar a presença dos requisitos
necessários à concessão da medida.
De acordo com a exordial, a conta vencida em 8.10.2020 não
foi paga, tendo a energia supostamente sido cortada doze dias depois, ou seja, em
20.10.2020, data em que foi ajuizada a presente ação (fl. 1 dos autos principais)).
Logo, há de se presumir que a agravante nem sequer tentou
resolver a pendência administrativamente, não tendo procurado a agravada para que
esclarecesse o motivo pelo qual o valor de sua conta, que habitualmente correspondia
a R$ 300,00, passou para R$ 414,42 em outubro de 2020 (fl. 4).
Afora isso, não foi juntada qualquer outra conta anterior ao
mês de outubro de 2020 nos autos principais, nem nos autos do agravo de
instrumento, a fim de se verificar o valor habitualmente cobrado nos meses
anteriores.
A única conta anterior acostada aos autos refere-se a fevereiro
de 2015, com vencimento em 11.3.2015, no valor de R$ 149,15 (fl. 19), em nome de
Fidelcina M.T. da Silva, a qual nada comprova.
Por outro lado, existe discordância no endereço da agravante,
onde teria ocorrido o corte de energia, visto que: da procuração por ela outorgada aos
seus patronos em 10.7.2020, constou o seu endereço de residência como sendo a Rua
Florisvaldo Pedro Zubinate, no 162, Birigui/SP (fl. 22); da procuração por ela
outorgada aos mesmos patronos em 20.10.2020, constou a mesma rua, mas o no 154
(fl. 24); constou da exordial o no 162 (fl. 1 dos autos principais); a conta vencida em
11.3.2015 em nome de Fidelcina M.T. da Silva refere-se ao imóvel de no 162 (fl. 19);
a conta vencida em 8.10.2020, ora em discussão, em nome da agravante, refere-se ao
no 154 (fl. 25).
Assim, há dúvida sobre qual o imóvel em que se postula o
religamento da energia elétrica.
Ademais, o procedimento normal das concessionárias de
energia elétrica consiste em, primeiramente, notificar o consumidor sobre o débito e
conceder prazo para o pagamento antes de efetuar o corte. No entanto, segundo a
agravante, a suspensão do fornecimento em sua residência teria ocorrido com apenas
doze dias de atraso no pagamento da conta (fl. 5), devendo ser apurado o motivo
disso.
Existe também divergência de informações, não tendo ficado
claro se houve o corte no fornecimento ou apenas a ameaça de corte, já que ora a
agravante alega que “a energia foi cortada com 12 dias de atraso” (fl. 5), ora ela
afirma que a agravada “ameaça suspender o fornecimento de energia elétrica, muito
embora todas as contas estejam pagas em dia” (fl. 7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252544-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Enfim, para se formar convicção segura acerca da matéria
alegada, é necessária a realização de prova ou, pelo menos, a oitiva da parte
contrária.
O deferimento da tutela de urgência equivaleria, na verdade, à
prematura entrega da prestação jurisdicional, isto é, ao acolhimento quase integral da
demanda em sua fase inicial.
Inviável nessa fase, pois, a concessão da tutela pleiteada.
3. Nessas condições, nego provimento ao agravo de
instrumento, mantendo a decisão impugnada (fls. 20/21).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator